Tribunal: TJBA
Processo: 8028950-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028950-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: LOURIVAL CELESTINO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MATHEUS SANTOS AZEVEDO, THIAGO AZEVEDO WANDERLEY, GEANDSSON AZEVEDO SENA

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Alegação de fraude bancária. Transferências via PIX e empréstimo fraudulento. Inscrição indevida em cadastro restritivo. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a retirada do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A parte agravada sustenta ter sido vítima de fraude bancária, consistente em transferências indevidas via PIX e contratação fraudulenta de empréstimo, com posterior negativação de seu nome. O banco agravante requer a reforma da decisão, alegando ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, diante da alegação de fraude bancária e ausência de comprovação da regularidade da contratação pela instituição financeira; e (ii) saber se a multa diária fixada para cumprimento da obrigação revela-se proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a presença da probabilidade do direito alegado, uma vez que a parte autora apresentou boletim de ocorrência, registros administrativos perante a plataforma Gov.br e BACEN, além de documentos relacionados ao empréstimo impugnado, enquanto a instituição financeira não juntou qualquer elemento comprobatório da regularidade da contratação questionada, nem apresentou contestação no feito originário.

4. O perigo de dano encontra-se configurado diante da manutenção da negativação do nome da parte consumidora e da possibilidade de agravamento dos prejuízos decorrentes da inscrição em cadastro restritivo, circunstância apta a justificar a concessão da tutela provisória.

5. A multa diária fixada em R$ 300,00, limitada a R$ 6.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando a natureza da obrigação imposta, a expressão econômica da demanda e a capacidade da instituição financeira de cumprir prontamente a determinação judicial.

6. A revisão da tutela antecipada, em sede de cognição sumária, exige demonstração inequívoca da ausência dos requisitos legais, o que não se verifica no caso concreto, especialmente diante da inexistência de prova apta a infirmar os elementos apresentados pela parte agravada.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.